Tribunal: TJDFT
Processo: 0751216-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 621 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO PARA O REGIME SEMIABERTO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1 Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela prática do crime previsto no art. 217-A, § 1o, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a admissibilidade da presente revisão criminal e a existência de fundamento que autorize a desconstituição da condenação, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 3.1.Quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos, a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal.
4. Demonstrado que o requerente pretende rediscutir matéria anteriormente apreciada, sem trazer aos autos fato novo que tenha o condão de desconstituir o julgado, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.
5. No tocante à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade.
6. Admite-se a valoração negativa das circunstâncias do crime quando amparada em elementos probatórios que evidenciem a especial vulnerabilidade da vítima, em razão de sua condição de virgem à época dos fatos e de adolescente em fase de desenvolvimento físico, psíquico e emocional, cuja dignidade sexual foi violada.
7. Mostra-se adequada a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, por elementos idôneos, que a conduta ocasionou abalo psicológico relevante à vítima, com repercussões em sua esfera emocional e em seus relacionamentos interpessoais, inclusive com o desenvolvimento de quadro depressivo e comportamentos de automutilação, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta superior à inerente ao tipo penal.
8. No julgamento do Tema de Repercussão Geral no 972, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990, afastando a imposição automática do regime inicial fechado com base na natureza hedionda do delito e estabelecendo que a fixação do regime prisional deve observar os critérios previstos no art. 33 do Código Penal.
9. É vedada, em sede de revisão criminal, a adoção de fundamento jurídico novo para agravar a situação do condenado, a fim de justificar regime inicial de cumprimento de pena mais severo, notadamente quando o regime anteriormente fixado se baseou em dispositivo declarado inconstitucional ou em motivação inadequada.
10. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar não superior a 8 anos, sendo o réu primário e não portador de maus antecedentes, impõe-se a adoção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal,
IV. DISPOSITIVO:
11. Ação revisional admitida. Pedido julgado parcialmente procedente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33 e 217. CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 972. STF, Rcl 37356 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 06-04-2020 PUBLIC 07-04-2020. STJ, AgRg no AREsp n. 673.200, 5a Turma. Relator Min. JORGE MUSSI, DJe 01/02/2017 e HC n. 330.602, 6a Turma. Relator Min. SEBASTIÃO REIS JR., DJe 18/8/2016. STJ, AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.530.824/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024. STJ, AgRg no ARE no RE no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.618.131/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.